Tribunal: TJMT
Processo: 0004398-79.2017.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004398-79.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 018.536.738-03 (EMBARGANTE), LAERTE SILVERIO - CPF: 737.276.288-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), NAIDE NEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 308.254.418-54 (EMBARGANTE), PAULO LUIZ CAMILO - CPF: 975.367.848-72 (EMBARGANTE), ELIZABETE MARIA DE SOUZA CAMILO - CPF: 282.212.648-81 (EMBARGANTE), JOSE CHRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 138.199.688-49 (EMBARGANTE), ANTONIO LAERCIO DE SOUZA - CPF: 785.020.398-49 (EMBARGANTE), VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.558.178-74 (EMBARGANTE), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LAERCIO DE SOUZA (EMBARGANTE), ANTONIO LAERCIO DE SOUZA - CPF: 785.020.398-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.558.178-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE FLAVIO DE SOUZA e outros contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

0004398-79.2017.8.11.0044, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença que, julgou o pedido improcedente, por entender que
“para ter direito à proteção possessória consistente na reintegração de posse, os requerentes devem comprovar o exercício de posse anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo requeridos e a data de perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil (...) não restou demonstrado que os requerentes exerciam a posse do imóvel e que na sequência houve esbulho, turbação ou ameaça por parte do requerido (...)

não cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse exercida sobre o imóvel, de forma que o pedido não pode ser acolhido ”
(cf. Id. nº 161576699).

O embargante alega o acórdão é omisso por
“não levar em consideração que além de detentor do domínio do imóvel o objeto da demanda, exercem posse desde março/1985, conforme amplamente comprovado (...) também não levaram em consideração que os ora embargantes comprovaram todos os requisitos do artigo 561 do CPC/2015, quais sejam: a posse, o esbulho e a continuação da posse, amplamente comprovado através das testemunhas inquiridas”
pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios para que, sanado o vício indicado,
“inclusive prestando efeitos modificativos ao julgado bem como o prequestionamento expresso do dispositivos legal mencionado”
(cf. Id nº 162309195).

A embargada ofertou contrarrazões de Id nº 163827189, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 166533690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, até porque, com efeito, de tão vagas e confusas, as razões recursais basicamente flertam com a completa ausência de dialeticidade recursal, remoendo de modo inteligível questões que já foram detidamente apreciadas, sopesadas e decididas no acórdão embargado, a exemplo da discussão acerca da afirmação de que comprovaram todos os requisitos do artigo 561 do CPC e individualizaram a área esbulhada e a data do esbulho
, cuidando-se, pois, de interposição recursal descabida, infundada e protelatória, afinal, ao fim e ao cabo, veio apenas para retardar o fim do processo.

Acrescenta-se, ainda, que, embora justifique a interposição para fins de pré-questionamento, o embargante sequer se digna a precisar onde residiria no acórdão omissão a ser saneado através dos declaratórios ou ponto de conflito com a regra que entendia aplicável à espécie, circunstância que apenas corrobora a conclusão do manifesto caráter protelatório da interposição.

O pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Portanto, rejeito os presentes declaratórios e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023